Tribunal: TJES
Processo: 5000331-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000331-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA JOSE NASCIMENTO FELIX EMIDIO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. NATUREZA PRIVADA. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese, o § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais, de modo que, considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas.

II.
A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que,
in casu
, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente.

III.
Não há afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 4099626) em razão da
DECISÃO
(ID 4099629 págs. 44/46, integralizada às págs. 52/53) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo nº 0020769-07.2013.8.08.0024) ajuizada por
MARIA JOSÉ NASCIMENTO FELIX EMIDIO
em face do Recorrente, cujo
decisum
assim dispôs:
“
considerando que a conta das custas com a discriminação do valor devido pelos atos praticados pela Sra. Escrivã da então Serventia não-oficializada é um título executivo judicial nos termos do art. 515, V, do CPC (custas do auxiliar da justiça),
homologo
o valor contido na conta de custas e
determino
desde logo a expedição de RPV para a requisição do seu pagamento, procedimento por simetria e equiparação aos diversos processos que tramitam nesta Vara em que há a expedição de RPV para o pagamento dos honorários de perito judicial a pedido do ente público
”.

Irresignado, o Instituto Recorrente alega que:
I)
“em que pese a isenção conferida ao Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 9.974/2013 também traz, no §1º de seu art. 20, a previsão de que ‘tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais’. Entretanto, tal dispositivo afigura-se inconstitucional, eis que afronta o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT”;
II)
“a própria existência de cartório judicial não oficializado é uma anomalia diante do modelo constitucional adotado a partir de 1977, ratificado em 1988”;
III)
“não houve regular formulação do pedido de cumprimento de sentença pela Sra. Escrivã, na forma do art. 534 do Código de Processo Civil, sendo o ofício requisitório será expedido de ofício pelo Juízo de Origem, em violação à garantia constitucional do devido processo legal e sonegando-se do IPAJM o direito de impugnar a presente execução na forma estabelecida pelo CPC”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 4171111, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, que somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Acerca da matéria debatida nos autos, cumpre elucidar que o § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que,
tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais
,
in verbis
:

“
Art. 20.
São dispensados do pagamento de custas processuais:

(...)

V – O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

(...)

§ 1º
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
”.

Portanto, considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas.

Diferentemente do alegado pelo Recorrente, à luz dos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 20, § 1º da supramencionada Lei.

Ademais, a natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que,
in casu
, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente.

A rigor, de igual modo, não há afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares,
ipsis litteris
:

Art. 31.
Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei,
respeitados os direitos dos atuais titulares
(grifou-se)”.

A jurisprudência desta
Colenda Corte de Justiça
também é assente quanto a matéria objeto dos autos,
in verbis
:

“
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS ENTRE A EC Nº 20/1998 E 41/2003. INEXIGIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 109/1997 QUE SOB A ÉGIDE DA EC 20/1998 PREVIA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA SOBRE OS PROVENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS E DOS PENSIONISTAS. Natureza tributária do indébito. Correção monetária pela taxa selic. CUSTAS DEVIDAS PELA AUTARQUIA ESTADUAL SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, §1º, DA LEI Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA DA VARA JUDICIAL RESPONSÁVEL. RESSALVA PREVISTA NO ART. 31 DO ADCT. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS PARA MANTER SENTENÇA E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

1.
A sentença atacada (e sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório) está em estrita conformidade com o entendimento do Pretório Excelso, segundo o qual a cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos de inativos e pensionistas tornou-se inexigível a partir da promulgação da EC 20/98, que introduziu substancial modificação no ordenamento positivo, perdurando tal inexigibilidade até a vigência da EC 41/03 (RE 585919 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 19-04-2012 PUBLIC 20-04-2012).

(...)

6.
Não padece de inconstitucionalidade o §1º, do art. 20 da Lei nº 9.974/2013, que determina que, tramitando o feito, em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente, em vara judicial não oficializada, são devidas as custas processuais. Precedentes do TJES.

7.
Segundo definido pela C. Segunda Câmara: A natureza privada da vara judicial responsável pela tramitação do processo afasta a ocorrência da confusão patrimonial, porquanto credor e devedor não são a mesma pessoa, sendo o credor, o titular da serventia e devedor, o ente estatal sucumbente. 3. Não há que se falar, de igual modo, em afronta ao artigo 31 do ADCT e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ADI nº 1.498/RS, porquanto no caso apreciado pela ADI a matéria dizia respeito a norma que havia previsto a possibilidade de varas estatais tornarem-se particulares, caso reverso aos dos autos em que a serventia é não-oficializada. 4. O feito em análise inclui-se na ressalva trazida pela parte final do artigo 31 do ADCT, concernente “aos direitos dos atuais titulares”, aos quais é assegurada a possibilidade de permanecer como serventia não-oficializada, ocorrendo a transformação dessa em serventia estatal somente quando estiver vaga (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 24080427180, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 27/04/2017).
(grifou-se)

8. Remessa e recurso conhecidos para manter a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório e negar provimento ao recurso.”

(
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24080392137, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 05/12/2017)

“
EMENTA:
ACÓRDÃO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS - 1ª APELAÇÃO: CONDENAÇÃO DO ESTADO EM CUSTAS - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ARTIGO 20 DA LEI 9.974⁄2013 - NÃO CONFIGURADA - CASO QUE SE AMOLDA À RESSALVA DA PARTE FINAL DO ARTIGO 31 do ADCT – RECURSO DESPROVIDO – 2ª APELAÇÃO: PRESCRIÇÃO – FGTS – QUINQUENAL – RECURSO DESPROVIDO - REMESSA - CONHECIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
Da 1ª apelação cível:
O artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974⁄13 determina que ‘tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.’ O processo em análise tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que é uma serventia não-oficializada, subsumindo-se, pois, à exata dicção do dispositivo supracitado.

2.

A natureza privada da vara judicial responsável pela tramitação do processo afasta a ocorrência da confusão patrimonial, porquanto credor e devedor não são a mesma pessoa, sendo o credor, o titular da serventia e devedor, o ente estatal sucumbente.

3.

Não há que se falar, de igual modo, em afronta ao artigo 31 do ADCT e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ADI nº 1.498⁄RS, porquanto no caso apreciado pela ADI a matéria dizia respeito a norma que havia previsto a possibilidade de varas estatais tornarem-se particulares, caso reverso aos dos autos em que a serventia é não-oficializada.

4.

O feito em análise inclui-se na ressalva trazida pela parte final do artigo 31 do ADCT, concernente ‘aos direitos dos atuais titulares’, aos quais é assegurada a possibilidade de permanecer como serventia não-oficializada, ocorrendo a transformação dessa em serventia estatal somente quando estiver vaga.

5.
Destarte, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974⁄2013, devendo ser mantida a sentença que condenou o ESTADO ao pagamento das custas processuais. 1º Recurso desprovido.

(...).

7.
Remessa necessária: Nos demais aspectos da demanda trazidos a este Sodalício em razão do duplo grau de jurisdição, previsto no art. 475, I, do CPC⁄1973, irretorquível é a sentença aqui apreciada. Remessa conhecida. Sentença ratificada.”

(
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24080427180, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 27/04/2017)

Desta forma,
em juízo sumário de cognição
, não verifico presentes os requisitos autorizadores -
fumus boni iuris e periculum in mora
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente decisum.

Intime-se a Recorrida para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Na hipótese, o
§ 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013
, dispõe que,
tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, no caso, responderá o Estado às custas processuais
,
razão pela qual, considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas
.

Destaca-se, neste ponto, que a natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que,
in casu
, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente.

Por fim, não há afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Decisão combatida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)